Tribunal: STF
Processo: HC 73274
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-02-06
Data de publicação: 1996-02-06

Ementa:
APELAÇÃO - FUGA - DESERÇÃO. Uma vez empreendida a fuga,
incide  a deserção  do recurso interposto.  O fato  de o apelante ser
recapturado  antes  do julgamento  da  apelação não  afasta  do mundo
jurídico o fenomeno ja ocorrido, ou seja, a deserção do recurso com o
trânsito em julgado da sentença condenatória.
              PRISÃO  PREVENTIVA  -  PREJUIZO  DA  MATÉRIA.  Uma  vez
existente  sentença condenatória transita em julgado, fica suplantado
o tema da prisão.
              HABEAS-CORPUS  - MATÉRIA FATICA.  Se de um lado e certo
que  não  se  pode  deixar  de  levar  em  conta,  no  julgamento  do
habeas-corpus,   aspectos    faticos   configuradores    do   alegado
constrangimento,  de outro não  menos correto e  que a medida exsurge
inadequada  a  verificação da  procedencia,  ou não,  do  fato tipico
imputado  ao  paciente.  Se  a  hipótese  sugere  uma  das  premissas
previstas  no artigo 621 do Código de Processo Penal, cabe adentrar a
via mais alargada da revisão criminal.